Tribunal: TJDFT
Processo: 0701532-74.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. ART. 435 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRECLUSÃO. AFASTADA. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 434 do CPC prevê que cabe à parte colacionar aos autos, na primeira oportunidade (petição inicial ou contestação), os elementos necessários para comprovar suas alegações, sob pena de preclusão.
2. A preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada, em casos excepcionais, tornando lícita a juntada extemporânea de documentos novos, quando demonstrada a ocorrência de fatos supervenientes ou justificada e comprovada a razão pela qual da sua não juntada no momento processual adequado (art. 435 do CPC).
3. Em qualquer das hipóteses previstas no art. 435 do CPC, o juiz deverá avaliar a conduta da parte à luz do princípio da boa fé, consagrado no art. 5o do CPC. Isto é, a prova documental tardiamente juntada somente será valorada desde que a parte justifique os motivos pelos quais não a produziu no momento oportuno, de modo a demonstrar que a conduta serôdia não se encontra revestida de má-fé ou deslealdade processual.
4. No caso vertente, a justificativa apresentada pela parte requerida se amolda ao disposto no caput e parágrafo único do art. 435 do CPC, pois, à luz da boa fé, denota-se que a juntada extemporânea dos documentos não se deu de forma ardilosa ou maliciosa de modo a criar tumulto processual.
5. Preliminar acolhida. Sentença cassada.